Tribunal: TJES
Processo: 5002930-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY MARLON PEREIRA AQUINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, da Lei nº 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente em razão de suposto excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser aferido por mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade da causa e a atuação do Estado-juiz.
A configuração do excesso de prazo exige demonstração de desídia por parte da autoridade judicial, o que não se verifica no caso concreto, pois o processo tem tramitado regularmente.
A complexidade do processo, envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, justifica a duração da instrução, especialmente em virtude da necessidade de nova citação após o aditamento da denúncia.
A alegação de excesso de prazo não foi previamente submetida ao crivo do juízo de origem, o que impede a análise do mérito pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 699.243/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22.11.2021; STJ, AgRg no HC 970.116/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002930-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY MARLON PEREIRA AQUINO

Advogado(s) do reclamante: QUEZIA NETTO CARNEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY MARLON PEREIRA AQUINO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12406820),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000312-04.2024.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s
33
e 35
,
ambos
da
Lei nº 11.343/2006,
e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta
a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, eis que
o paciente
“
[...] encontra-se
preso preventivamente desde 21 de fevereiro de 2024, perfazendo UM ANO de privação cautelar da liberdade
, sob a acusação de suposto envolvimento em tráfico de drogas.
”,
e que a audiência designada para o dia 10 de fevereiro do corrente ano não teria ocorrido por erro do cartório da 1ª Vara Criminal de Cariacica, o que prologará
“
[...]
a prisão preventiva do paciente por mais 5 MESES E 18 DIAS
”
, tendo em vista a designação de audiência para o dia 28 de julho de 2025.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 21 de março do corrente ano (id 12756043), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

E
m relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pela impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com o suposto envolvimento de 02 (dois) indivíduos.

Também merece ser destacado que o legislador pátrio fixou um procedimento diferenciado na apuração dos delitos envolvendo tráfico de drogas, o que por si só ocasiona em alongamento da tramitação da ação penal.

Ademais, analisando os informes prestados pela indigitara autoridade coatora, é possível observar que após a notificação dos acusados, o representante ministerial aditou a denúncia ofertada anteriormente, incluindo na imputação a suposta prática do crime descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual foi necessário proceder nova citação dos réus.

Ressalto ainda, que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Nessa quadra, saliento que a denúncia ofertada dispõe que “
[...] os denunciados Alef Francisco Andrade Paranhos e Wesley Marlon Pereira Aquino mantinham em depósito 03 (três) frascos de ‘lança perfume’, 02 (dois) tabletes de ‘maconha’, totalizando 600g (seiscentos gramas) da substância, 84 (oitenta e quatro) ‘pinos de cocaína’, 25g (vinte e cinco gramas) de ‘cocaína’, 02 (dois) frascos de éter, 03 (três) embalagens contendo ácido bórico, 01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade, 03 (três) balanças de precisão, diversos materiais para embalo e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstancias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto das vendas. Além disso, nas mesmas circunstâncias, os denunciados mantinham em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) munições de calibre 9mm Parabellum, marca CBC, 03 (três) munições de calibre .32 ACP, marca CBC, 02 (duas) munições de calibre .380 ACP, marca CBC, 03 (três) carregadores de pistola calibre .380, 01 (um) carregador de pistola calibre .40 e 01 (um) carregador de pistola calibre 9mm.
”.

Acerca da alegação de que
a audiência designada para o dia 10 de fevereiro do corrente ano não teria ocorrido por erro do cartório da 1ª Vara Criminal de Cariacica,
tenho por importante destacar que
, ao contrário do delineado pela impetrante, que a referida audiência não restou
totalmente
frustrada, bem como, que além da falta das testemunhas de acusação, também houve a ausência de testemunhas da defesa, razão pela qual foi necessário a designação de uma nova audiência, conforme incluso no termo de audiência cujo teor aqui transcrevo:

Aos 10 de fevereiro de 2025 nesta Cidade de Cariacica/ES, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, no horário regulamentar, na sala de audiências desta Primeira Vara Criminal, aberta a audiência, onde se achava presente o MM. Juiz de Direito em exercício nesta Primeira Vara Criminal, o Promotor de Justiça com atribuições nesta Vara, o MM. Juiz determinou que se apregoasse às partes e testemunhas para audiência nos autos da Ação Penal em epígrafe que a Justiça Pública desta Comarca move contra o acusado supramencionado, constatou-se a PRESENÇA do acusado ALEF FRANCISCO ANDRADE PARANHOS, representado pelo DR. RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES - OABES20051; PRESENÇA do acusado WESLEY MARLON PEREIRA AQUINO, representado pela DRA. QUEZIA NETTO CARNEIRO - OABES34, Advogada constituída. Aberta audiência, foi ouvida a informante AMANDA AZEVEDO FAGUNDES DE MELO, conforme mídia anexa. Ausente as testemunhas PCES EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA, PCES EDUARDO AZNAR BICHARA, tendo estes sido requisitados; ausente a testemunha THAIS MUNHOZ FERREIRA cuja devolução do mandado não foi juntada ao processo. Presente a testemunha de Defesa ELIVANDER HENRIQUE VALENTE FERREIRA; ausente as testemunhas de Defesa ALMIR NERES DE SOUZA JUNIOR, que não foi encontrado, e JOÃO CARLOS DE TAL cuja devolução o mandado não foi juntada ao processo. Em razão da ausência das demais testemunhas arroladas pela defesa, pelo MM. Juiz, foi proferido o seguinte DESPACHO: “Considerando a presença dos acusados, da ampla escolta policial, dos advogados dos acusados, do promotor de justiça e que esta audiência não pode ser realizada em face da ausência dos policiais civis PCES EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA e PCES EDUARDO AZNAR BICHARA, oficie-se a Corregedoria da PCES para justificar a ausência dos mencionados policiais no prazo de 10 (dez) dias. Redesigno audiência de continuação da instrução para o dia 28 de julho de 2025 ás 14:30hrs. Publicado em audiência. Intimados os presentes. Vistos em inspeção.” Nada mais havendo, encerrado o presente ato por mim, RFS, digitado e por todos assinado.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Por fim, também merece ser rememorado que o magistrado
a quo
não fora instado a se manifestar acerca da tese sustentada na presente impetração, situação que impede a apreciação da mesma por parte deste sodalício.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva do recorrente, condenado por homicídio, sem direito de recorrer em liberdade. 2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração razoável do processo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente. 4. Outra questão é saber se a alegação de excesso de prazo na duração do processo pode ser apreciada por esta Corte, considerando que não foi objeto de deliberação pela corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de novos argumentos no agravo regimental que possam alterar o entendimento anteriormente firmado justifica a manutenção da decisão monocrática. 6.
A matéria referente ao excesso de prazo não foi apreciada pela corte de origem, impedindo a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de supressão de instância
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão monocrática. 2. A matéria não apreciada pela corte de origem não pode ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. STJ, AGRG no HC 910.368/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Jurisprudência relevante citada: Quinta Turma, DJe 30.10.2024; STJ, AGRG no HC 865.449/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AGRG no HC 918.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2024; STJ, AGRG no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.06.2024; STJ, AGRG no HC 877.777/PE, Rel. Min. JesuínoRissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024. (STJ; AgRg-HC 970.116; Proc. 2024/0484319-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 18/03/2025). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13012673.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)